Tribunal: TJPA
Processo: 0804137-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804137-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e §2º-A, DO CPB – PACIENTE PRESO NO ESTADO DE SANTA CATARINA – CAUTELAR PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se evidencia flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2.

O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas, também, de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Ângela Andressa da Cunha Alves e Thalles Vieira Mariano, em favor do nacional DIOGO DA SILVA ANDRADE, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Informam os impetrantes que o paciente se encontra no Centro de Recuperação de Castanhal – CRCAST, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, autos do processo crime de nº 0801115-79.2021.8.14.0015.

Sustentam que o paciente se encontra preso desde o dia 04/03/2021, sem que tenha se encerrado a instrução processual, que já extrapola os limites legais para sua conclusão, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar.

Alegando ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar, requerem, ao final, a concessão da medida liminar para reconhecer o excesso de prazo, com a revogação da custódia preventiva, impondo-se medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id D 8804100 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8863349, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9019132.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DIOGO DA SILVA ANDRADE, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, argumentando-se o excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar e a alegação feita da tribuna de que o paciente se encontrava em outro local no momento do evento.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de terceiro não identificado, teria subtraído, com uso de arma de fogo, violência e grave ameaça, pertences e os valores de R$-3.387,00 (três mil trezentos e oitenta e sete reais) das vítimas ROMÁRIO GAIA DOS SANTOS e WILSON DE NAZARÉ SOUZA LIMA, e da outra ANAB SILVA DE SOUZA a quantia de R$-30,00 (trinta reais), fato ocorrido no dia 11/12/2020.

Segundo os documentos juntados com a impetração, o evento delituoso aconteceu no dia 11/12/2020 e a prisão cautelar do paciente foi efetivada na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, em 04/03/2021, local para onde teria se evadido após o cometimento do delito, sendo recambiado para o Estado do Pará na data de 28/01/2022.

Notadamente,
data venia,
eventual atraso no curso do processo teve como fator preponderante o fato do paciente ter se evadido do distrito da culpa, contribuindo, portanto, com a demora na conclusão do feito e, assim, junta-se do C. STJ:

“Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

....

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. (HC 617.072/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o juiz ao prestar informações, Id 8863349, consigna haver agendamento de audiência de instrução e julgamento para o dia 04/05/2022, às 14h, o que demonstra regular tramitação do feito.

Concernente ao argumento de ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar, foram trazidas com a impetração duas decisões do juízo, Id 8785270 e 8785271, e nelas constata-se fundamentações assim vazadas:

Id 8785270
– “Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva em favor de Diogo da Silva Andrade. Assim como foi decidido nos id(s). 40491630, 27442984 e 35402105 entendo que persistem os motivos que justificaram a decretação da custódia cautelar do acusado, visto que há fortes indícios de que cometeu o crime de roubo majorado com o emprego de arma de fogo e em concurso com terceiro, não identificado. No caso, percebo que não houve mudança no quadro fático, base do motivo para a decretação da preventiva. Presentes os requisitos para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, caso da garantia da ordem pública, já evidenciada. A meu juízo, a liberdade do Requerente neste momento ainda representa risco concreto à ordem pública. Necessário, portanto, a manutenção da prisão preventiva de Diogo da Silva Andrade. Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, tenho por certo a necessidade de manter a custódia cautelar, desse modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DE DIOGO DA SILVA ANDRADE”.
<sic>

Id 8785271
– “O requerente reitera os argumentos utilizados nos pedidos de liberdade provisória anteriores, os quais já foram detidamente analisados, tendo sido a prisão cautelar recentemente reavaliada por este juízo, que entendeu pela manutenção do cárcere (ID 54108570). De acordo com o STJ, a decisão que decreta a prisão cautelar é tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea para alcançar o mesmo objetivo daquela (STJ, HC nº 363.607/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20.09.2016). No caso dos autos, subsistem os motivos que deram ensejo à decretação e manutenção da prisão preventiva do denunciado já amplamente declinados nas decisões (IDS 40491630, 27442984 e 35402105). A última revisão da prisão cautelar do réu ocorreu em 16/03/2022. O novo pedido de liberdade provisória foi realizado em 22/03/2022. Não houve qualquer alteração do quadro fático-processual nesse curto intervalo de tempo. Esclareço que, a despeito do denunciado estar preso há mais de 01 ano, as peculiaridades do caso que envolvem a cooperação entre juízos distintos por meio de expedição de carta precatória para fins de citação do denunciado, procedimentos operacionais relativos ao recambiamento do acusado do sistema prisional do Estado de Santa Catarina para o sistema prisional paraense, justificam o maior prolongamento da marcha processual, afastando a configuração do constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, que não verifico diante das peculiaridades reveladas nos autos. Admite-se, assim, o alargamento da instrução, desde que respeitados o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1.988) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/1988), como nos casos em que há complexidade e peculiaridades do processo. Sendo assim, mantenho a segregação cautelar do réu, ratificando a decisão (ID 54108570)”. <sic>

Data venia
, as decisões encontram-se fundamentadas em elementos concretos que demonstram a materialidade e indícios suficientes de autoria, fazendo constar que a prisão do paciente ocorreu em outro Estado da Federação, o que afasta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com indicação de que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da medida constritiva, decreto preventivo originário, ato judicial que não foi aqui juntado.

Sobre o assunto, junta-se do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVO TORPE. GRAVIDADE CONCRETA. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, consignando que o recorrente teria ceifado a vida de sua namorada, mediante asfixia, por motivo torpe e prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher. Consignaram, ainda, a necessidade da extrema medida para resguardar a instrução criminal, pois o acusado teria entrado em contato com uma das testemunhas, com o fim de orientar suas declarações, além de ter manipulado imagens captadas pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial da testemunha.

3. Não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com o falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. No caso, o paciente se encontra foragido desde 12.11.2021 demonstrativo claro que pretende furtar-se à eventual aplicação da lei penal, reforçando o acerto da custódia e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 160.217/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Ademais, a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), creio que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Por outra, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

Por fim, quanto a alegação feita da tribuna de que o paciente se encontrava em local diverso do fato delituoso,
dada vevia
, não pode ser conhecida, ante a necessidade de dilação probante.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 03/05/2022